Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720190-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PHABULLO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: OSVALDO ALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO 1. O executado, por meio da Curadoria Especial – agrava (id 36515316) da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id 125160606, autos principais) que acolheu em parte sua impugnação e excluiu dos cálculos a quantia relativa à cláusula penal (R$ 13.817,48) e fixou em seu favor honorários em 10% do aludido valor, suspensa a exigibilidade (CPC 98). Explica que o cumprimento de sentença deriva de demanda monitória, na qual foi pleiteado o montante de R$ 16.086,96, motivado pelo inadimplemento do agravado em promessa de compra e venda de imóvel (Apto 211, Res. Colinas do Praia, R. Guerra Junqueira 210, Bl. 02 do primeiro pavimento, Uberlândia-MG). Sustenta que o imóvel foi negociado pelos litigantes no valor de R$ 146.000,00 (id 16015389, autos principais), mediante sinal de R$ 36.000,00 e montante remanescente (R$ 110.000,00) a ser quitado até 20/04/17, que só veio a ser efetivamente pago em 31/10/17. Argumenta que o agravado apresentou memória de cálculos (R$ 117.230,42 – atualizados até 06/12/21), o que evidencia excesso de R$ 85.660,28 (excluída a cláusula penal). Pontua que o excesso decorre dos juros de mora e correção aplicados pelo credor, que devem ser limitados ao período de 20/04/17 a 31/10/17, e não inseridos ad aeternum. Alega que o credor apresentou nova planilha (id 118822800, autos principais) com juros no período de 20/04/17 a 18/03/22. Pleiteia a suspensão do processo principal, até o julgamento do agravo pela Turma, ante o risco de penhora de ativos financeiros em montante superior ao devido. 2. O agravante assevera que é indevido o valor pleiteado pelo agravado, pois a dívida teria sido quitada em 31/10/17, o que ensejaria a interrupção da contagem dos juros e da correção monetária. Todavia, o que motiva o cumprimento de sentença não é o saldo do financiamento negociado entre as partes (R$ 110.000,00), mas sim os encargos - juros e atualização monetária – incidentes sobre este valor em decorrência da falta de quitação em 20/04/17, o que só ocorreu em 31/10/17. O agravado pretende o ressarcimento dos juros e da atualização monetária em virtude do atraso ocorrido no período de 20/04/17 a 31/10/17. E nesse sentido há disposição contratual expressa – cláusula segunda, alínea “b” (id 16015389, autos principais): (...) b) R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), através de financiamento bancário, cujo valor deverá ser creditado seguinte conta bancária abaixo indicada, imediatamente após a liberação dos recursos pela instituição financeira, prevista para ocorrer até 20/04/2017. Caso seja ultrapassado o prazo mencionado em virtude de inércia ou culpa do(s) PROMITENTES(S) COMPRADOR(ES), se o pagamento não for efetuado por meio de recursos próprios, este(s) deverá(ao) arcar com o pagamento de juros de 1% a.m. e correção monetária(IGPM), incidentes sobre o valor total do financiamento. (...) Logo, em primeira análise, não há cogitar de interrupção dos juros e da atualização, limitando-os ao período de 20/04/17 a 31/10/17. Enquanto os valores não foram ressarcidos ao agravado, soa regular a incidência de juros e correção, nos termos contratuais. Ademais, eventual pagamento de quantia superior à devida atrai a obrigação de o agravado devolver o excesso. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator